Tribunal: TJMT
Processo: 1017422-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017422-56.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Liminar, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA - CPF: 031.653.011-58 (ADVOGADO), JOSE PAULO PRAETORIUS ROCHA - CPF: 249.664.107-97 (AUTOR), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (REU), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (REU), MARCO PAOLO PICONE - CPF: 410.019.408-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FARIAS - CPF: 515.147.299-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA VERDE – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO POR ADVOGADO DE UM DOS CORRÉUS – APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR ADVOGADO PELOS DEMAIS CO-RÉUS – LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU NULIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A
to processual combatido ocorreu sob a égide do Código de Ritos de 1973. Deve, portanto, a presente ação ser julgada sob o prisma daquele Código.

2. Em se
tratando de litisconsórcio passivo unitário, a apresentação de defesa de um réu, a todos se aproveitam. Logo, não há falar em aplicação dos efeitos da revelia, a teor do dispunha o art. 320, I, do Código de Buzaid.

3. Ação Rescisória julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por JOSÉ PAULO PRAETORIUS ROCHA em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ESTADO DE MATO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, com o escopo de suspender os efeitos da sentença proferida Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público e determinou o Autor e demais corréus a desocuparem o imóvel descrito na exordial.

Narra o Autor que, por desconhecimento de assuntos jurídicos, ele mesmo apresentou contestação na referida ação civil pública, razão pela qual determinou o juízo
a quo
o desentranhamento da peça e sua manutenção na capa dos autos.

Sustenta o Autor que deveria o juízo determinar a regularização processual e não ter decretado a sua revelia, sendo, portanto, nula a sentença, ante à ausência de intimação do advogado para sanar vício processual.

Alega violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 107470456.

Contestação apresentado pelo Requerido no Id. 113883982.

Feito saneado no Id. 131751244.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento da Ação Rescisória, conforme parecer anexado no Id. 133726688.

É o relatório.

VOTO

A questão central a ser decidida é saber acerca da possibilidade de rescisão do julgado, ante à suposto prejuízo ao Autor por não haver apresentado defesa por advogado constituído.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante dos fatos narrados, é a presente para requerer se digne esse Egrégio Tribunal:

1) A concessão do benefício da gratuidade do acesso à justiça, diante da insuficiência de recursos financeiros ao pagamento das despesas processuais e da presunção legal estabelecida para a pessoa natural, com esteio no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e nos artigos 98 e 99, §3o, do Código de Processo Civil;

2) A concessão da tutela de urgência, no sentido de suspender os efeitos da sentença de mérito proferida nos autos do processo n. 698-20.2013.811.0082 em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, até que seja julgada a presente Ação Rescisória.

3) A citação do Requerido Ministério Público Estadual, subsidiariamente, do Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, contestar a presente ação, sob pena de revelia e confissão;

4) Ao final, que haja o julgamento de total procedência da presente Ação Rescisória, confirmando-se a tutela antecipada que certamente será concedida, declarando rescindida a sentença prolatada pelo MM. Juízo o quo, para o fim de anular todos os atos do processo 698-20.2013.811.0082, em trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, a partir das fls. 449 dos autos, vide doc. 9, assegurando-se que: (i) o Autor seja intimada/notificado pessoalmente para regularizar a representação processual, constituindo, para este fim, advogado nos autos.

5) Seja intimado o representante do Ministério Público para intervir e acompanhar o feito até o seu final como custos legis, caso este não tenha legitimidade para figurar como parte ré na presente demanda;

6) Seja intimado o representante do MUNICÍPIO DE CUIABÁ para, querendo, manifestar nos autos, como parte interessada;

7) Condenar o Requerido ao pagamento das custas e demais despesas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados por Vossa Excelência;

8) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente periciais, testemunhais e documentais.

Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Termos em que, pede deferimento.

Consigno incialmente que o ato processual combatido ocorreu sob a égide do Código de Ritos de 1973.

Deve, portanto, a presente ação ser julgada sob o prisma daquele Código.

A questão é singela e não demanda maiores ilações.

A
Ação Civil Pública no 698-20.2013.811.0082 foi proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de José Paulo Praetorius Rocha (ora Autor), Antonio Farias e Marco Paolo Picone e, embora o Autor não tenha apresentado contestação por advogado regularmente constituído, o fato é que os três réus foram um litisconsorte passivo unitário da referida ação por tratar-se de ocupação irregular em imóvel urbano indiviso (Área Verde I, situada entre o Lote 05, Quadra IV e o Lote 12, da Quadra 01, no Setor Norte, no Bairro Morada do Ouro, sob a matrícula no 60094).

Ao compulsar os autos da sentença rescindenda, verifica-se que os demais corréus (litisconsortes unitários) apresentaram contestação por advogados devidamente constituídos.

Assim, tratando de litisconsórcio passivo unitário, a apresentação de defesa de um réu, a todos se aproveitam.

No caso em apreço, os demais corréus que formam litisconsórcio unitário apresentaram contestação por advogados defendido pela Dra Camila Silva de Souza (OAB/MT 14660) e Antonio Farias pelo Dr. João Barros Ferreira Junior (OAB/MT 7002), conforme se infere no Id. 103586486.

Logo, não há falar em aplicação dos efeitos da revelia, a teor do dispunha o art. 320, I, do Código de Buzaid, que assim estava redigido,
in verbis:

Art. 320. A revelia não induz, contudo, o efeito mencionado no artigo antecedente:

I - se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE ADEQUADA DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO. VERBETE N. 284/STF. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. ATOS BENÉFICOS. APROVEITAMENTO. EFEITOS AUTOMÁTICOS DA REVELIA. INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (...) 3. "Cuidando-se de ação de declaração de nulidade de negócio jurídico, o litisconsórcio formado no pólo passivo é necessário e unitário, razão pela qual, nos termos do art. 320, inciso I, do CPC, a contestação ofertada por um dos consortes obsta os efeitos da revelia em relação aos demais. Ademais, sendo a matéria de fato incontroversa, não se há invocar os efeitos da revelia para o tema exclusivamente de direito" (REsp 704.546/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 08/06/2010). (...) 5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ - EDcl no AREsp n. 156.417/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 13/5/2015.)

Nesse sentido também a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LITISCONSÓRCIO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA - CDC APLICÁVEL- RESPONSABILIDADE - ÔNUS PROBATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Tratando-se de litisconsórcio, a contestação apresentada por um dos litisconsortes aproveita ao outro, afastando os efeitos da revelia. 2. Mesmo na hipótese de relação de consumo, imprescindível a comprovação das alegações constantes da inicial, sob pena de improcedência da ação. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0394.09.097513-4/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 15/03/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

Tutela antecipada. Adjudicação compulsória. Invocação do art. 311, IV, do CPC. Necessidade de facultar o contraditório. Revelia de parte dos requeridos. Ciclo de citações não concluído. Condomínio sobre imóvel indiviso. Hipótese de litisconsórcio necessário unitário, na qual a defesa de um dos litisconsortes pode aproveitar ao outro. Tutela de urgência, ademais, incabível. Risco de irreversibilidade. Caráter satisfativo da medida. Liminar indeferida. Recurso improvido. (TJ/SP; Agravo de Instrumento 2289784-38.2021.8.26.0000; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Itanhaém - 3a Vara; Data do Julgamento: 22/08/2022; Data de Registro: 22/08/2022)

Mesmo que a questão seja analisada sob o prisma do atual Código de Ritos, ainda assim não houve qualquer prejuízo ao Autor, uma vez que em se tratando de litisconsórcio unitário, o ato de um (apresentação de defesa), beneficia o outro, conforme preconiza o art. 117 do CPC.

Logo, sob qualquer ângulo que se analisa a questão ora apresentada, não há falar em prejuízo à defesa do Autor.

Diante do acima exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na presente Ação Rescisória e julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno o Requerente nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade será suspensa temporariamente em razão do Requerente ser beneficiário de justiça gratuita, conforme art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022